Tribunal: TJES
Processo: 5003825-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003825-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSYELTON ARMANI DA SILVA

AGRAVADO: TAMARA CARVALHO E SILVA RODRIGUES ARMANI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. FILHAS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Na fixação dos alimentos deve ser considerado o conhecido trinômio “necessidade do alimentando X possibilidade do alimentante X proporcionalidade dos alimentos”, contudo, em se tratando de filhos menores, a necessidade é presumida eis que decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante, a teor do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

O Juízo de primeiro grau fixou alimentos no percentual 150% (cento e cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias mediante apresentação de comprovantes, considerando tanto a obrigação constitucional e legal do agravante prover o sustento de suas filhas menores, bem como a inexistência de vínculo empregatício para fixação dos alimentos.

A ocultação de informações do juízo evidencia o interesse do agravante na ocultação de sua real condição financeira e a violação ao princípio da colaboração, prevista no art. 6º, do CPC, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Embora o agravante argumente que possui outra filha, atualmente com 14 (quatorze) anos de idade e que arca com as despesas ordinárias da mesma, importa observar que a existência de outro núcleo familiar não constitui indicativo automático de incapacidade para arcar com a obrigação alimentar.

A ausência de estabilidade de vínculo laboral não induz necessariamente à impossibilidade de arcar com os valores arbitrados pelo juízo de primeiro grau, sendo importante destacar que a ausência de renda fixa não o exime da prestação alimentar ou mesmo possibilita o seu pagamento em valor irrisório, incompatível com as necessidades mínimas dos alimentandos.

Não há indícios nos autos de que a capacidade contributiva da genitora seja superior à do recorrente, de forma que os custos gerados pelas crianças com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, devem ser supridas por seus alimentantes.

Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
J.
A.S.
,
contra a r. decisão (
ID 11929893 dos autos de origem
)
, proferid
a
pelo
d.
Juízo de Direito da 3ª Vara de Família d
e
Serra/ES,
Comarca da Capital,
que nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos ajuizada por
T.
C.S.R.A.
, fixou os alimentos provisórios em favor da filha
B.
C.A.
,
no montante de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do material e uniforme escolares da filha, conforme lista/relação apresentada pela escola, e 50% (cinquenta por cento) dos medicamentos, mediante receituário médico.

Em suas razões recursais
(
ID
n.
2559349
)
, o agravante
alega
que não
pode
arcar
com
o valor arbitrado
em primeiro grau

por ser
exorbitante e
por não possuir emprego fixo. Salienta
que é enfermeiro, mas
atualmente cursa medicina, além de
possui
r
outra filha, atualmente com 14 anos de idade, arcando com suas despesas ordinárias.

Assim, requer a reforma
da decisão de primeiro grau, a fim de
que sejam reduzidos os alimentos para o percentual de 66% (sessenta e seis por cento) do salário-mínimo vigente,
ou seja,
o
importe
de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, de modo a não comprometer sua dignidade.

Indeferimento do pedido de efeito suspensivo (
ID
n.
2601047
)

Agravo Interno
interposto
no ID
n.
2996815, objetivando modificar a decisão monocrática.

Sem
contrarrazõe
s, consoante as
certidões ID’s
n.
3213410 e 3754566.

Parecer pelo desprovimento do recurso (ID n. 3829638).

In
deferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça

(ID n. 7115008)
,
o agravante promoveu o recolhimento do preparo (ID n. 8071654).

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos por
T.
C.S.R.A.
em face de
J.
A.S.
,
objetivando, dentre outros pedidos, o arbitramento de alimentos provisórios no montante de 07 (sete) salários-mínimos em favor da filha
B.
C.A.

No curso da tramitação processual nasceu a outra filha filha do casal
A.S.C.A.
, tendo o agravante reconhecido espontaneamente a paternidade, conforme certidão de nascimento juntada aos autos de origem.

A douta magistrada de primeiro grau fixou alimentos provisórios no montante total de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do material e uniforme escolares da filha, conforme lista/relação apresentada pela escola, e 50% (cinquenta por cento) dos medicamentos, mediante receituário médico.

Consoante já delineado quando da análise liminar, os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, em decorrência do princípio da paternidade responsável (art. 226, §7º, da CF/88) e do exercício do poder familiar (art. 1.630, da CC/02), bem como encontra respaldo no art. 1.694, do Código Civil, que dispõe:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim, na fixação dos alimentos deve ser considerado o conhecido trinômio
“necessidade do alimentando X possibilidade do alimentante X proporcionalidade dos alimentos”,
contudo, em se tratando de filhos menores, a necessidade é presumida eis que decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante.

A
obrigação de prover o sustento dos filhos menores é de ambos os genitores, devendo, caso estejam separados de fato ou divorciados, cada qual concorrer na medida da própria disponibilidade, em consonância com o princípio da solidariedade, positivado no art. 1.703, do Código Civil e no art. 22, do ECRIAD.

Não se deve perder de vista o fato de que incluem-se nas despesas do menor os gastos relativos à habitação, saúde, alimentação, educação, vestuário, higiene, esporte e lazer, os quais devem ser apurados de forma compatível com o padrão de vida dos pais, consoante a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS. CREDOR MENOR OU INCAPAZ. FLEXIBILIZAÇÃO. NÍVEL MÁXIMO DE EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O AUTO-SUSTENTO. INDISPENSABILIDADE DOS ALIMENTOS À SOBREVIVÊNCIA E AO DESENVOLVIMENTO DIGNO E SADIO. FLEXIBILIZAÇÕES EXCEPCIONALMENTE ADMITIDAS EM HIPÓTESES QUE ENVOLVAM CREDORES COM APTIDÃO PARA O AUTO-SUSTENTO. [...] 3-
Os alimentos devidos aos filhos que sejam crianças e adolescentes ostentam nível máximo de exigibilidade diante de sua impossibilidade de auto-sustento e também diante das acentuadas necessidades existentes nessas fases da vida, em que os alimentos são indispensáveis à sobrevivência e ao desenvolvimento digno e sadio.
Precedentes. [...] (RHC n. 183.989/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

No presente caso, além de ser presumível a necessidade das filhas menores receberem alimentos, eis que possuem respectivamente 3 (três) anos de idade (ID n. 11504611) e 1 (um) ano de idade (
ID n.

16692687)
, estando ambas sob a guarda da genitora,
foram demonstradas as despesas com plano de saúde (ID n.º 11504612), farmácia (IDs ns.º 11504615, 11504614 e 11504613), creche (ID n.º 11504617), contrato de prestação de serviço de babá (ID n.º 11504618 e ID n.º 11504619), aluguel (ID n.º 11504621), água (ID n.º 11504632), energia (ID n.º 11504628) e condomínio (ID n.º 11504624), que comprovam as despesas inclusas no pleito de 7 (sete) salários mínimos.

Quanto à possibilidade do agravante, consta dos autos que
entre os anos de 2009 a março de 2021 o agravante possuiu vínculo empregatício formal (informação extraída do Portal só Trabalhador, no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho, ID n.º 11950985 do feito de origem).

Além disso, conforme a
informação extraída do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública Infoseg (ID n. 11929900), o recorrente
possui vinculação com a pessoa jurídica “RC Soluções em Saúde Ltda”, inscrita sob o CNPJ n.º 35.826.603/0001-21 e com cadastro ativo perante o sistema da Receita Federal.

No entanto, até o presente momento
a renda efetivamente auferida pelo agravante e su
a real situação financeira
não restaram demonstradas.

Salienta-se, que as alimentandas não conseguem comprovar a
capacidade econômica daquele que pagará os alimentos, devendo
o ônus probatório ser atribuído ao alimentante.

Nesse ponto, cumpre registrar que o agravante teve a oportunidade de comprovar sua renda tanto em primeiro grau, quanto no presente agravo de instrumento. Formulado o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, determinei que o agravante apresentasse a última declaração de imposto de renda, contracheques atuais, faturas de cartões de crédito e outros documentos que entendesse pertinentes (ID n.
5592377
).

No entanto, o recorrente apresentou tão somente
a
alteração contratual da cooperativa RC Soluções que procedeu à sua saída
da sociedade
e a declaração de matrícula de sua graduação no curso de Medicina em Itaperuna-RJ, com o respectivo contrato de prestação de serviço
(ID n. 6076196)
.

A ocultação de informações do juízo evidencia o
interesse do
agravante

na ocultação de sua real condição financeira e a violação ao princípio da colaboração, prevista no
art. 6º, do CPC,
segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Embora o agravante argumente que possui outra filha, atualmente com 14 (quatorze) anos de idade e que arca com as despesas ordinárias da mesma, importa observar que a existência de outro núcleo familiar não constitui indicativo automático de incapacidade para arcar com a obrigação alimentar.

Por essa razão, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“[...] 1. A
constituição de nova família ou o nascimento de novos filhos não afasta a necessidade de demonstração da alteração do binômio necessidade do alimentando em face da possibilidade do alimentante para revisão do valor dos alimentos fixado para a prole de relacionamentos anteriores
. [...]”
(STJ, AgInt no AREsp 1814860/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)

Ademais, a ausência de estabilidade de vínculo laboral não induz necessariamente à impossibilidade de arcar com os valores arbitrados pelo juízo de primeiro grau, sendo importante destacar que a ausência de renda fixa não o exime da prestação alimentar ou mesmo possibilita o seu pagamento em valor irrisório, incompatível com as necessidades mínimas dos alimentandos, consoante a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - PEDIDO DE ALIMENTOS - FIXAÇÃO DA VERBA - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO POR PARTE DO GENITOR - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA - IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - O parágrafo 1º, do artigo 1.694, do Código Civil de 2002, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do beneficiário e dos recursos da pessoa obrigada, ficando ao prudente critério do juiz arbitrar o valor e a forma de pagamento da pensão alimentícia, atendidas as circunstâncias do caso concreto -
O fato de o alimentante eventualmente estar desempregado ou não ter emprego fixo, vivendo de bicos, não o exime da prestação alimentar ou mesmo possibilita o seu pagamento em valor irrisório, incompatível com as necessidades mínimas do alimentando
- A constituição de nova família, mesmo resultando no nascimento de outros filhos, não justifica, por si só, a redução da pensão alimentícia devida ao filho mais velho -
Evidenciado que o quantum estabelecido em primeiro grau se amolda às possibilidades do alimentante, impõe-se a confirmação da sentença que os fixou
- Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000211994900001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021)

A douta magistrada de primeiro grau, ao
fixar os alimentos provisórios no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), considerou tanto
a obrigação constitucional e legal do agravante prover o sustento de s
uas filhas
menores, bem como
a inexistência de vínculo empregatício para fixação dos alimentos.

Há que se ponderar, ainda, que a decisão foi proferida há cerca de 2 (anos) anos e desde então o agravante não apresentou provas de suas receitas e despesas,
revelando-se prudente e razoável preservar

o percentual de pensão alimentícia arbitrado pela MM. juíza de primeiro grau, decisão esta que poderá ser eventualmente alterada caso surjam novos elementos durante a instrução processual.

Por fim, ressalto que não há indícios nos autos de que a capacidade contributiva da genitora seja superior à do recorrente, de forma que os custos gerados pelas crianças com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, devem ser supridas por seus alimentantes.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida em primeiro grau. Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.